Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. CORREÇÃO PARA DETERMINAR APENAS A DEVOLUÇÃO DA DOBRA LEGAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. A empresa ré/embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão que determinou a restituição de R$1.062,88 em dobro, porquanto o valor pago indevidamente fora estornado na fatura do cartão de crédito do autor/embargado. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado, no sentido de afastar a condenação à repetição do indébito e, subsidiariamente, determinar que a restituição ocorra na forma simples.

3. Razão assiste à empresa ré/embargante, uma vez que a quantia de R$1.062,88 foi devidamente estornada na fatura do cartão de crédito do autor/embargado (ID26017487), devendo a condenação limitar-se, portanto, apenas à dobra legal.

4. Nesse descortino, acolho os presentes embargos para corrigir a contradição, de forma que o item 14 do acórdão passe a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré a devolver ao autor R$1.062,88 (mil e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), na forma simples, a ser acrescida de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros legais, a partir da citação”.

5. A redação dos demais itens permanece tal qual fora lançada.

6. Embargos conhecidos e acolhidos.